Tribunal: TJMT
Processo: 1012094-17.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012094-17.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEANDRO BORGES DOS SANTOS - CPF: 023.957.531-81 (APELANTE), MARIA CECILIA PIRES DA COSTA TONIOLO - CPF: 322.988.958-48 (ADVOGADO), LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 38.419.838/0001-97 (APELADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO – RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – VALOR DA CAUSA ÍNFIMO – VERBA HONORÁRIA IRRISÓRIA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE – ART. 85, §8º, DO CPC – TEMA 1076 DO STJ – CABIMENTO NAS HIPÓTESES EM QUE O VALOR DA CAUSA FOR MUITO BAIXO OU O PROVEITO ECONÔMICO FOR IRRISÓRIO – NECESSIDADE DE REMUNERAÇÃO DIGNA DA ADVOCACIA – MAJORAÇÃO DA VERBA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, admite-se a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o proveito econômico obtido for irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

Conforme a tese firmada no Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, a fixação equitativa constitui exceção admitida nas hipóteses expressamente previstas no referido dispositivo legal, justamente para evitar a estipulação de honorários em valor manifestamente irrisório.

Em demandas cujo valor da causa é reduzido, a aplicação automática do percentual previsto no art. 85, §2º, do CPC pode resultar em verba incompatível com o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, impondo-se a fixação por equidade, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Configurada, no caso concreto, a irrisoriedade da verba fixada na origem, mostra-se adequada a majoração dos honorários advocatícios, em atenção à dignidade da remuneração profissional da advocacia.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1012094-17.2024.8.11.0041

APELANTE:

LEANDRO BORGES DOS SANTOS

APELADA:
LIFTCRED SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LEANDRO BORGES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo MM Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito, ajuizada em face de
LIFTCRED SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a prescrição do débito, declarando a inexigibilidade da dívida e consignando a impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o autor, ora apelante, interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a verba honorária arbitrada – correspondente a aproximadamente R$ 92,88 – revela-se irrisória e incompatível com o trabalho desenvolvido pelos patronos, motivo pelo qual requer a reforma parcial da sentença para majorar os honorários advocatícios, defendendo a aplicação da regra prevista no artigo 85 do Código de Processo Civil e a observância dos critérios de razoabilidade e dignidade da remuneração profissional (Id 337034864).

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pela suspensão do processo em razão da afetação da matéria em incidente de resolução de demandas repetitivas instaurado no Tribunal de Justiça de São Paulo, relativo à discussão sobre a manutenção de débitos prescritos em plataformas de negociação como o “Serasa Limpa Nome”.

No mérito, sustenta a manutenção integral da sentença, argumentando que a disponibilização de débitos em plataformas de negociação voluntária não se confunde com inscrição em cadastro de inadimplentes nem configura cobrança ilícita, além de defender a regularidade da atuação da credora e a inexistência de ilegalidade na conduta adotada.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (Id 337034868).

Dispensado o recolhimento do preparo, conforme certidão de Id. 338608393.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso na forma do art. 1.009 do CPC.

Inicialmente, no tocante à preliminar suscitada pela apelada, concernente à suspensão do feito em razão da afetação da matéria em incidente repetitivo,
não
merece acolhida.

Com efeito, a suspensão processual somente se justifica quando a causa de pedir principal da demanda estiver diretamente vinculada à controvérsia jurídica objeto de uniformização, circunstância que não se verifica na hipótese dos autos.

O Tema 1264 do Superior Tribunal de Justiça versa especificamente sobre a controvérsia relativa à manutenção ou inclusão de dados de devedores em plataformas de negociação ou cadastros de inadimplentes por dívida prescrita, bem como os eventuais efeitos indenizatórios decorrentes dessa conduta.

No caso concreto, entretanto, a pretensão deduzida em juízo está centrada no reconhecimento da prescrição da dívida e na declaração de inexigibilidade do débito, sendo a discussão acerca da negativação ou da manutenção de dados em plataformas de negociação apenas elemento acessório da narrativa fática.

Assim, ausente identidade entre a questão jurídica submetida à apreciação nesta demanda e aquela delimitada no referido tema repetitivo, não se mostra cabível a suspensão do processo, tampouco se aplica, na espécie, a técnica do
distinguishing
, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.

Dito isso, e quanto ao ponto, cinge-se a controvérsia recursal à verificação da adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, equivalente a aproximadamente R$92,88 (noventa e dois reais e oitenta e oito centavos), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito, julgada procedente.

A parte apelante sustenta, em síntese, que o valor arbitrado mostra-se manifestamente irrisório e incompatível com o trabalho desempenhado pelos patronos, postulando a reforma parcial da sentença para que os honorários sejam fixados de forma equitativa.

Assiste-lhe razão.

É certo que o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu critérios objetivos para a fixação da verba honorária sucumbencial, prevendo, como regra geral, a incidência do percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º.

Todavia, o próprio legislador processual previu hipóteses excepcionais em que a fixação por percentual pode conduzir a resultado desproporcional ou manifestamente inadequado, autorizando, nesses casos, a fixação por apreciação equitativa, consoante dispõe o art. 85, §8º, do CPC,
in verbis
:

“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º.”

A interpretação desse dispositivo foi objeto de análise pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1076, ocasião em que se firmou a seguinte tese:

“A fixação de honorários por equidade somente é admitida nas hipóteses previstas no §8º do art. 85 do CPC, isto é, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.”

No caso concreto, observa-se que o valor da causa foi fixado em R$928,87, circunstância que evidencia tratar-se de demanda de baixo valor econômico, de modo que a aplicação pura e simples do percentual previsto no artigo 85, §2º, do CPC conduz a resultado incompatível com a dignidade da remuneração profissional da advocacia.

Com efeito, a fixação de honorários no montante aproximado de R$92,88 revela-se manifestamente irrisória, não refletindo adequadamente o trabalho desenvolvido pelos patronos, tampouco atendendo aos critérios previstos no próprio §2º do art. 85 do CPC, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado.

Nessas circunstâncias, revela-se plenamente cabível a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, em consonância com a orientação firmada no Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, a jurisprudência da Corte Superior tem reiteradamente reconhecido que, em causas de valor extremamente reduzido, a fixação por percentual pode resultar em verba aviltante, legitimando a utilização do critério equitativo para assegurar remuneração condigna ao patrono da parte vencedora.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, a simplicidade relativa da demanda, o tempo de tramitação do processo, bem como a necessidade de se evitar a fixação de honorários em valor irrisório, mostra-se razoável e proporcional a fixação da verba honorária por equidade no montante de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA BAIXO. TEMA 1076 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Espólio de Deudet Alves de Souza contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, em razão do levantamento administrativo dos termos de embargo que eram objeto da ação anulatória, e fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, quando o valor da causa é baixo, em detrimento da aplicação dos percentuais previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo legal.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa é permitida quando o valor da causa for muito baixo ou quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório.

4. No caso concreto, o valor atribuído à causa (R$ 10.000,00) é considerado baixo, o que justifica a aplicação do art. 85, §8º, do CPC, em consonância com o Tema 1076 do STJ, permitindo a fixação dos honorários por equidade.

5. A perda superveniente do objeto, decorrente do levantamento administrativo dos embargos, torna incerta a vantagem patrimonial obtida com a decisão, impossibilitando a mensuração adequada do proveito econômico, o que reforça a correção do arbitramento equitativo dos honorários.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for baixo ou quando não for possível mensurar adequadamente o proveito econômico obtido com a demanda, em consonância com o art. 85, §8º, do CPC e o Tema 1076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1076 do STJ.”
(N.U 1042398-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 07/02/2026)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil e em consonância com a tese firmada no Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, mantidos os demais termos da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026